Tribunal: TJMT
Processo: 1021681-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021681-34.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BEM À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EXEQUENTE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro para desconstituir averbação premonitória incidente sobre imóvel cuja propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária (embargante). O juízo de origem condenou a exequente e os executados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a inadimplência dos devedores na ação principal deu causa à lide.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelantes; e (ii) afastamento da condenação solidária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com atribuição exclusiva da responsabilidade à exequente, sob o fundamento de que esses não indicaram o bem à constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) determinar a legitimidade passiva dos executados em embargos de terceiro quando a constrição decorre de averbação premonitória; e (iii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente o capítulo da sentença relativo à condenação sucumbencial, guardando correlação lógica com os fundamentos da decisão recorrida.
5. Nos termos do art. 677, § 4o, do CPC, a legitimidade passiva nos embargos de terceiro recai sobre o beneficiário do ato constritivo e, em litisconsórcio necessário, sobre o executado apenas quando este houver indicado o bem à constrição judicial.
6. A averbação premonitória, disciplinada no art. 828 do CPC, constitui faculdade exercida diretamente pelo exequente mediante obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, o que prescinde de indicação por parte do devedor ou de determinação judicial específica.
7. No caso concreto, a prova documental demonstra que a averbação foi requerida exclusivamente pela exequente, sem participação ou indicação dos executados. A responsabilidade pela verificação da situação dominial do imóvel cabia à credora, que deveria ter observado o registro de alienação fiduciária e a posterior consolidação da propriedade em favor de terceiro.
8. Conforme a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
9. Uma vez que os apelantes não indicaram o bem e não ofereceram resistência à pretensão autoral nos embargos, a inadimplência na ação de execução não basta para caracterizar a causalidade direta em relação à constrição indevida, devendo a sucumbência ser suportada exclusivamente pela exequente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 674, art. 677, § 4o, art. 828, art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 303.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021681-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (APELANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA - CPF: 495.859.911-87 (APELANTE), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (APELADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BEM À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EXEQUENTE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro para desconstituir averbação premonitória incidente sobre imóvel cuja propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária (embargante). O juízo de origem condenou a exequente e os executados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a inadimplência dos devedores na ação principal deu causa à lide.

2
.

Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelantes; e (
ii
) afastamento da condenação solidária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com atribuição exclusiva da responsabilidade à exequente, sob o fundamento de que esses não indicaram o bem à constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) determinar a legitimidade passiva dos executados em embargos de terceiro quando a constrição decorre de averbação premonitória; e (
iii
) definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente o capítulo da sentença relativo à condenação sucumbencial, guardando correlação lógica com os fundamentos da decisão recorrida.

5. Nos termos do art. 677, § 4o, do CPC, a legitimidade passiva nos embargos de terceiro recai sobre o beneficiário do ato constritivo e, em litisconsórcio necessário, sobre o executado apenas quando este houver indicado o bem à constrição judicial.

6. A averbação premonitória, disciplinada no art. 828 do CPC, constitui faculdade exercida diretamente pelo exequente mediante obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, o que prescinde de indicação por parte do devedor ou de determinação judicial específica.

7. No caso concreto, a prova documental demonstra que a averbação foi requerida exclusivamente pela exequente, sem participação ou indicação dos executados. A responsabilidade pela verificação da situação dominial do imóvel cabia à credora, que deveria ter observado o registro de alienação fiduciária e a posterior consolidação da propriedade em favor de terceiro.

8. Conforme a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

9. Uma vez que os apelantes não indicaram o bem e não ofereceram resistência à pretensão autoral nos embargos, a inadimplência na ação de execução não basta para caracterizar a causalidade direta em relação à constrição indevida, devendo a sucumbência ser suportada exclusivamente pela exequente.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 674, art. 677, § 4o, art. 828, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula n. 303.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Câmar
a
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos
CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA
e
JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE ÁVILA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1021681-34.2022.8.11.0041, ajuizados por
GINCO URBANISMO LTDA
em desfavor de
INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e dos ora apelantes, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte embargada e os litisconsortes passivos, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na
origem
, a embargante GINCO URBANISMO LTDA opôs Embargos de Terceiro e narrou ser legítima proprietária e possuidora do imóvel matriculado sob o n. 87.916 do 2o Ofício de Cuiabá.

Relatou que o bem sofreu constrição judicial indevida, consubstanciada em averbação premonitória (AV-3-87.916), determinada nos autos da Ação de Execução n. 1000535-73.2018.8.11.0041, movida pela embargada INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face dos litisconsortes Carlos Rossato
d
a Silva Avila e
Joseanne
Cristina
Akerley
Cavalcante Ávila
.

Asseverou que os executados firmaram contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária com a embargante e, em virtude da inadimplência, a propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária (AV-5-87.916), de modo que o bem não integrava o patrimônio dos devedores.

Requereu, liminarmente, a baixa da averbação e, no mérito, a desconstituição definitiva da constrição (id. 325007448).

A
decisão interlocutória
deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de excluir a averbação premonitória na matrícula n. 87.916, sob o fundamento de probabilidade do direito decorrente da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (id. 325007865).

A parte embargante colacionou aos autos a matrícula atualizada do imóvel, a qual comprovou o cumprimento da medida liminar com a exclusão da averbação premonitória (id. 325007880).

Regularmente citados, a parte embargada e os litisconsortes passivos deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação (id. 325007907).

Sobreveio
sentença
que, ante a revelia, ratificou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos para declarar a insubsistência da averbação premonitória que recaiu sobre a matrícula n. 87.916. Consignou que o bem é de propriedade da embargante e alheio à execução movida contra os litisconsortes.

Condenou a parte embargada (INCORP) e os litisconsortes passivos (CARLOS e JOSEANNE), de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 325007907).

Inconformados, os litisconsortes Carlos Rossato
d
a Silva Avila e
Joseanne
Cristina
Akerley
Cavalcante Ávila interpuseram
recurso de apelação
e sustentaram, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam

(id. 325007908).

Alegaram que a ação de execução originária foi proposta pela embargada INCORP e que foi esta quem requereu a averbação premonitória, sendo, portanto, a única causadora dos embargos.

Defenderam que não deram causa à constrição indevida. Requereram a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelantes ou, subsidiariamente, afastar a condenação solidária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, recaindo estes exclusivamente sobre a exequente INCORP (id. 325007908). (Remoção de vírgula indevida antes da conjunção "e" com mesmo sujeito).

Em suas
contrarrazões
, a parte embargante
Ginco
Urbanismo LTDA refutou os argumentos recursais
.

Arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a legitimidade passiva dos recorrentes e a aplicação do princípio da causalidade, visto que a averbação foi realizada para garantir dívida de responsabilidade dos apelantes, os quais se beneficiariam da constrição. Asseverou que os recorrentes permaneceram silentes sobre a impossibilidade da constrição durante o trâmite processual (id. 325007916).

A parte embargada Incorp
A
nd

Partners
Empreendimentos Imobiliários LTDA também apresentou
contrarrazões
e aduziu que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a origem da controvérsia reside na inadimplência dos apelantes.

Argumentou que a averbação premonitória foi um ato legítimo decorrente da execução e que a situação do imóvel (alienação fiduciária e posterior consolidação) resultou de novo inadimplemento dos recorrentes perante a GINCO.

Afirmou que não resistiu ao pedido nos embargos de terceiro, agindo com boa-fé, e que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre os apelantes, por terem dado causa à lide (id. 325007917).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A apelada
Ginco
Urbanismo LTDA. suscitou, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o julgamento deve ser modificado (art. 1.010, II e III, do CPC).

Compulsando a peça recursal (id. 325007908), verifica-se que os apelantes atacam frontalmente o capítulo da sentença que lhes impôs a condenação solidária aos ônus sucumbenciais.

Argumentam, de forma clara, que não deram causa à constrição indevida e que a averbação premonitória foi um ato exclusivo da exequente INCORP, razão pela qual entendem ser indevida sua responsabilização pelas custas e pelos honorários nestes Embargos de Terceiro.

Portanto, havendo correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo, não há falar em ofensa à dialeticidade.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a determinar a legitimidade passiva dos executados (apelantes) nos Embargos de Terceiro e a consequente responsabilidade pelos encargos sucumbenciais advindos da procedência do pedido.

Os Embargos de Terceiro, previstos no artigo 674 do Código de Processo Civil, constituem ação autônoma destinada a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso em tela, a sentença recorrida julgou procedentes os embargos para desconstituir a averbação premonitória lançada na matrícula n. 87.916, reconhecendo que o imóvel pertencia à embargante
Ginco
Urbanismo
LTDA., em virtude de consolidação de propriedade fiduciária (id. 325007907).

A magistrada sentenciante, aplicando os princípios da sucumbência e da causalidade, condenou solidariamente a exequente (INCORP) e os executados (apelantes) ao pagamento das custas e dos honorários.

Os apelantes sustentam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo e, subsidiariamente, que não devem arcar com a sucumbência, pois não indicaram o bem à penhora nem requereram a averbação impugnada.

A legitimidade passiva nos Embargos de Terceiro, conforme o artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil, recai sobre o sujeito beneficiado pelo ato de constrição e, cumulativamente, sobre o adversário do embargante no processo principal, caso tenha sido este quem indicou o bem para a constrição judicial.

A interpretação do dispositivo legal revela que a legitimidade passiva ordinária recai sobre o credor (aquele a quem o ato constritivo aproveita). O devedor (executado) somente figurará no polo passivo, em litisconsórcio necessário, quando tiver efetivamente indicado o bem à constrição.

Analisando os documentos acostados, notadamente a certidão da matrícula (id. 325007880) e as cópias da execução (id. 325007851), observa-se que a constrição atacada consiste em uma averbação premonitória (art. 828, CPC), realizada a requerimento da exequente
Incorp

And

Partners
Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que os executados, ora apelantes, tenham indicado o referido imóvel à penhora ou solicitado a averbação. Pelo contrário, a averbação premonitória é faculdade exercida pelo exequente, mediante certidão comprobatória do ajuizamento da execução, independentemente de
mandato
judicial ou de intervenção do executado.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em Embargos de Terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula n. 303 do STJ.

No caso, a constrição indevida (averbação premonitória em imóvel de propriedade consolidada de terceiro) decorreu de ato exclusivo da credora/embargada INCORP. Cabia à exequente, antes de proceder à averbação, diligenciar acerca da real situação dominial do imóvel.

A matrícula imobiliária já noticiava a alienação fiduciária em favor da GINCO, o que deveria ter alertado a credora sobre a precariedade da posse dos devedores e a impossibilidade de o bem responder integralmente pela dívida executada perante terceiros.

Ademais, os apelantes, citados nos presentes embargos, não ofereceram resistência à pretensão da autora, mantendo-se revéis. Não houve, portanto, litigiosidade por parte dos devedores que justificasse sua condenação em honorários nestes autos específicos.

A inadimplência na ação principal (
e
xecução), embora seja a causa remota da cobrança, não é a causa direta e imediata da constrição indevida sobre bem de terceiro, ato este de responsabilidade de quem o requereu (a exequente).

Conclui-se, portanto, que os apelantes não deram causa à instauração destes Embargos de Terceiro, tampouco indicaram o bem à constrição, não se enquadrando na hipótese de litisconsórcio passivo necessário prevista no art. 677, § 4o, do CPC, para fins de responsabilização sucumbencial.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial, apenas para afastar a condenação dos apelantes (Carlos Rossato da Silva Ávila e
Joseanne
Cristina
Akerley
Cavalcante Ávila) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo tais ônus recair exclusivamente sobre a parte embargada
Incorp

And

Partners
Empreendimentos Imobiliários LTDA., que foi quem efetivamente deu causa à constrição indevida e à necessidade do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA
e
JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE ÁVILA
para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se a condenação exclusivamente em desfavor da embargada
INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, nos moldes fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026